Tribunal: TJMT
Processo: 0000495-73.2015.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000495-73.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 011.712.571-71 (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER INTERROGADO EM JUÍZO – POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA QUE NÃO SE RECORDAVA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS EM JUÍZO E NÃO SE PRESTAM A FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório dos autos se restringe à oitiva de um dos policiais que atendeu a ocorrência, mas que declarou em juízo não se recordar dos fatos, tão somente reconhecendo sua assinatura no respectivo termo, certo é que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada foi produzido para confirmar os elementos de convicção colhidos extrajudicialmente, inexistindo, por consequência, prova suficiente a amparar o pretenso édito condenatório.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. juízo da Vara única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação penal n.o 0000495-73.2015.8.11.0022, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o ora apelado
CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS
da imputação da prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Irresignado, o i. órgão ministerial de 1o grau pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de que o apelado seja condenado nas penas do referido dispositivo legal, consignando, para tanto, a suficiência de provas acerca da materialidade e autoria delitivas (ID 131438275, pág. 110/116).

Apresentadas as respectivas contrarrazões, o réu pugna pelo não provimento da irresignação ministerial

(ID 131438275, pág. 122/129).

Provocada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (ID 149756663).

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela acusação.

Narra a denúncia que no dia 22 de fevereiro de 2015, por volta das 23h00min, na Rua Nivaldo Ramil, bairro São Sebastião, na cidade de Pedra Preta/MT, o acusado C
RISTIANO MARTINS DOS SANTOS
, foi preso em flagrante delito quando conduzia o veículo VW Gol, placa ILE-5936, cor vermelha, em via pública, sob influência de álcool.

De acordo com a inicial acusatória, a guarnição da Polícia Militar efetuava rondas nas proximidades do bairro São Sebastião, quando abordaram o acusado e constataram que estava em visível estado de embriaguez, razão pela qual foi lavrado o Termo de Requisitos para Constatar o Consumo de Álcool e, posteriormente, o Auto de Prisão em Flagrante Delito.

A teor dos autos, foi recebida a denúncia, e procedida à instrução do feito em juízo, cujo conjunto probatório angariado se resume à oitiva do policial
Luciano Rocha de Souz
a
, porquanto decretada a revelia do apelado (ID
131438275, pág. 79
).

Com base nesse substrato fático e verificando, precipuamente, que a testemunha não se recordava dos fatos, limitando-se a reconhecer como sua a assinatura constante do respectivo termo de depoimento extrajudicial, o d. Juízo
a quo
concluiu pela inexistência de provas judicializadas aptas a comprovar a autoria do ilícito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e julgou improcedente a pretensão acusatória.

Nesse contexto, insurge-se insatisfeito órgão ministerial.

A razão, porém, não assiste o
Parquet
.

A norma penal em questão sofreu várias alterações legislativas a partir do ano de 2008 que implicaram na mudança da configuração típica e na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de direção e álcool ou psicotrópicos, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa ordem de ideias, sabe-se que o tipo penal descrito no art. 306 da Lei n.o 9.503/97 trata de delito de perigo abstrato, sendo dispensável a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, cuja caracterização se dá com a direção de veículo automotor com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem ser pré-fixado um grau necessário de alcoolemia ou de dependência, mas cuja provocação de excitação pode ser constatada pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, e também por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Não se descuida que o legislador incluiu o §2o no art. 306 do CTB, para auxiliar a aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Por derradeiro, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.o 432/2013, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Com efeito, eles só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5o, §§1o e 2o c/c anexo II).

Dito de outra forma, a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro (bafômetro), dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por profissional da saúde, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo da dificuldade na pronúncia, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Feitas tais considerações, e iniciando a análise do caso concreto, cumpre registrar,
quanto à materialidade
, que não existe nos autos indicação de que o acusado tenha sido submetido a qualquer teste de bafômetro.

Nada obstante, o processo foi instruído com o Boletim de Ocorrência no 2015.51899, Auto de Prisão em Flagrante e o Termo de Constatação de Embriaguez, lavrado na data da infração, além dos depoimentos colhidos pela autoridade policial. (ID
131438275, pág. 5/15)
, o que demonstra a existência de
vestígios da ocorrência do delito.

Quanto à
autoria delitiva
, entretanto, coaduno com o entendimento explanado pelo d. magistrado
a quo
na sentença e pela i. Defesa nas contrarrazões recursais, no sentido de que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente para amparar a pretensão condenatória, na medida em que inexistem provas judicializadas para se concluir que o réu estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

Isso porque, embora durante a fase policial o acusado tenha afirmado que estava dirigindo sob a influência de álcool (ID
131438275, pág. 15)
em juízo, o apelado
CRISTIANO MARTINS DOS SANTO
S não foi interrogado, visto que decretada a sua revelia, ou seja, tal declaração não foi confirmada em juízo.

Ademais, dos policiais militares que atenderam a ocorrência, apenas a testemunha
Luciano Rocha de Souza

foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todavia, afirmou não se recordar dos fatos narrados na denúncia, haja vista o lapso temporal transcorrido desde então.

A mídia digital relativa à respectiva audiência e incluída nestes autos eletrônicos sob o ID 144833265, explicita que à testemunha foi franqueada a vista do termo de depoimento prestado na fase policial, e embora confirme que se trata da sua assinatura, a respeito dos fatos aduz não se recordar.

Nada obstante, tenho que a singela declaração não se mostra assaz a autorizar a prolação de sentença condenatória, ainda mais quando se apresenta como

única prova produzida sob o crivo do contraditório
.

Afinal,
se o próprio policial que participou da abordagem ao apelado confessou não se recordar da ocorrência, a simples conferência de sua assinatura no termo de depoimento extrajudicial não é prova bastante da autoria delitiva, pois, como se sabe, é vedado ao Juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos extraídos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nos termos do art. 155 do CPP.

Nesses termos é a sentença recorrida:

“Entretanto, a simples confirmação em Juízo de que reconhece a assinatura e ratifica o depoimento prestado em fase extrajudicial, não é suficiente para o édito condenatório,
mormente quando a testemunha sequer narrou os fatos ou efetuou a leitura dos mesmos
.”

(ID 5657955, p. 2) – negritei.

Ademais, com relação ao crime do art. 306 do CTB, não se descuida que o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, aliado às demais provas contidas nos autos, é suficiente para se atestar o estado de embriaguez do condutor e comprovar a tipicidade da conduta. Ocorre que, no caso dos autos não há nenhuma outra prova apta a corroborar a versão acusatória, notadamente, porque a única testemunha, ouvida sob o crivo do contraditório, diz não se recordar dos fatos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – TIPO PENAL NÃO DEMONSTRADO – CONJUNTO PROBÁTÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – RÉU FLAGRADO SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL NA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRAVA PARADA – IN DUBIO PRO REO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PARA DANO SIMPLES (ART. 163 DO CP) – RECURSO PROVIDO.
Impõe-se a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) quando os elementos probatórios existentes nos autos não forem suficientes para sustentar a decisão condenatória, em face do princípio in dubio pro reo.
Para a caracterização do crime de dano, previsto no art. 163 do Código Penal, é necessário que o agente atue com a efetiva destruição a um bem juridicamente protegido, o que ocorre no presente caso. (N.U 0002036-41.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Dessa forma, na hipótese dos autos constata-se que existem
indícios de autoria
, no entanto, foram
produzidos exclusivamente na fase inquisitorial
, não podendo servir de fundamento único para a condenação, como pretende a acusação.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelado não praticou o crime de embriaguez ao volante aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurado às escâncaras o cometimento de tal conduta ilícita.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação, até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

Isso porque,
para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Corroborando o raciocínio acima, cito o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça Estadual:

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – PORTE DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTREM A AUTORIA E A MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os fatos delituosos estão descritos e as condutas individualizadas, não há falar em inépcia da denúncia. O réu se defende dos fatos, e não da tipificação penal atribuída a eles. Compete ao magistrado, no momento da sentença, corrigir e adequar a tipificação, atribuindo-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Precedentes.
Não confirmada em juízo a confissão extrajudicial do réu, e não havendo provas outras que a corroborem, é vedada a condenação
fundada unicamente na prova produzida na fase policial. Exegese do art. 155 do CPP.”
(TJMT – Ap. 172351/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que em observância ao aforismo
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelado, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Desse modo, não havendo provas seguras da autoria do crime de trânsito imputado ao apelado, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023